Tribunal: TJMT
Processo: 1010009-26.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1010009-26.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ALPHAPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICO LTDA - ME
AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ALPHAPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICO LTDA - ME contra decisão proferida em ação declaratória de inexigibilidade de débitos (revisão de faturas) c/c indenização por danos morais proposta por ela contra ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (agravada), consistente no deferimento parcial da tutela provisória de urgência, para determinar que a ré suspenda as cobranças discutidas nos autos e promova o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora da autora em razão dos débitos discutidos, condicionado, todavia, o cumprimento da liminar ao depósito judicial da quantia incontroversa para os meses das faturas em aberto, equivalente a 3.018 kw/h para cada mês que se pretende a suspensão.
A agravante sustenta que o MM. Juiz condicionou o integral cumprimento da liminar ao pagamento do valor considerado incontroverso das faturas que se pretende suspender, mas tal condição se mostra desproporcional e irrazoável, vez que já efetuou o pagamento de R$ 214.030,71 (duzentos e quatorze mil e trinta reais e setenta e um centavos), sendo que tal valor, caso seja acatado o pedido exordial é suficiente para cobrir todas as faturas discutidas, gerando, ainda, crédito à agravante
Reforça a alegação de pagamento de R$ 214.030,71 (duzentos e quatorze mil e trinta reais e setenta e um centavos) referentes às faturas de março/2018, dezembro/2018, janeiro/2019 e fevereiro/2019, bem como da entrada do parcelamento das faturas referentes aos meses de março, abril e maio de 2019; aduz que as faturas referentes aos meses de outubro/2019, novembro/2019, dezembro/2019 e janeiro/2020, não registraram consumo, pois os serviços não estavam sendo fornecidos, assim, referem-se ao parcelamento realizado, o qual pretende o cancelamento.
Relata que as únicas faturas que impedem com que a agravada realize o restabelecimento dos serviços são as faturas referentes aos meses de junho, julho, agosto e setembro de 2019, mas caso o pedido inicial seja acolhido na demanda principal, os valores que deverão ser devolvidos são suficientes para pagar as faturas acima mencionadas (junho, julho, agosto e setembro de 2019); menciona que a exigência de pagamento do valor incontroverso das referidas faturas (aproximadamente em R$ 42.900,00) se mostra desproporcional, pois afeta suas finanças, haja vista o momento de crise econômica gerada pelo COVID-19.
Requer a antecipação da tutela recursal, com a determinação de restabelecimento dos serviços de energia elétrica sem a necessidade de pagamento de valores incontroversos; no mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que seja determinado o restabelecimento dos serviços de energia elétrica sem a necessidade de pagamento de valores incontroversos nos autos do Processo no. 1007696-66.2020.8.11.0041 (id 41851983).
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
No cotejo dos autos, a autora relata na petição inicial que está sendo cobrada indevidamente pela concessionária ré, eis que está emitindo faturas em valores exorbitantes que não condizem com a realidade, de modo que a média máxima de consumo habitual é equivalente a 3.018 kw/h.
Disse que diversas foram as tentativas de solução pela via administrativa, contudo, sem êxito, pois a ré afirma que inexistem irregularidades na emissão das faturas; teve o fornecimento do serviço suspenso em setembro de 2019, estando desde então utilizando energia elétrica gerada através de gerador e mesmo assim a ré vem emitindo faturas de consumo.
Pretende a procedência dos pedidos, ou seja, que os débitos referentes aos meses de março/2018, dezembro/2018, janeiro/2019, fevereiro/2019, março/2019, abril/2019, maio/2019, junho/2019, julho/2019, agosto/2019 e setembro/2019 sejam declarados inexigíveis, devendo a agravada realizar novo faturamento dentro das normas da Aneel, bem como, o cancelamento das faturas referentes aos meses de outubro/2019, novembro/2019, dezembro/2019 e janeiro/2020.
Pois bem. A MM.a Juíza da causa condicionou o cumprimento da liminar ao depósito judicial da quantia incontroversa e oportunizou à autora a consignação em parcela única da quantia incontroversa referente ao consumo equivalente a 3.018 kw/h para cada mês que se pretende a suspensão, visto que, conforme narrado, anteriormente aos aumentos discutidos, a Unidade Consumidora de titularidade da autora possuía uma média equivalente ao consumo acima mencionado.
Todavia, neste momento processual, de início da demanda, entendo que a agravante está com a razão. Isso porque, também na decisão agravada, a MMa. Juíza concedeu à autora os benefícios da assistência judiciária gratuita.
Nesse passo, partindo do princípio que a agravante é hipossuficiente em relação às custas judiciais que incidirão sobre o valor da causa (R$ 281.103,38), de igual modo, é pertinente a conclusão de que a autora não detém neste momento condições financeiras para arcar com o pagamento de parcela única equivalente a 3.018 kw/h que, segundo a agravante, se aproxima de R$ 42.900,00 (quarenta e dois mil e novecentos reais). Outro fator que não pode ser desconsiderado, é a crise mundial gerada pelo COVID-19, em todos os seguimentos da sociedade.
Portanto, nessa fase de cognição sumária, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ensejar na concessão do efeito ativo ao agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da presença dos requisitos previstos no artigo 300, caput e artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, defiro o pedido de efeito ativo, para determinar que a ré suspenda as cobranças discutidas nos autos e promova o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora da autora em razão dos débitos discutidos, sem a necessidade, no momento, de pagamento de valores incontroversos.
Intime-se a agravada para apresentar as contrarrazões.
Comunique-se a MM.a Juíza da causa
Cuiabá, 13 de maio de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora